Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE MOTIVADO POR CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. BURACO NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 1.026,90 (um mil, vinte e seis reais e noventa centavos), a título de reparação pelos danos materiais causados em seu veículo, decorrentes da existência de buraco na pista de rolamento. Nas razões recursais, ambos os recorrentes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. O DF argumenta que a atribuição de manutenção das vias públicas, no âmbito do Distrito Federal, foi legalmente delegada à NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização formulado na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas (ID 48340063).
III. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DISTRITO FEDERAL E DER. O DF é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Já ao DER é atribuída a conservação de vias localizadas no SRDF - Sistema Rodoviário do Distrito Federal- é atribuição privativa do DER/DF, nos termos do Decreto Distrital no 37.949/2017. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
V. No caso vertente, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora, as quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 48339912), a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável. A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada pelo arquivo de vídeo e nota fiscal inseridos com a petição inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Nesse sentido, o seguinte julgado: Acórdão 1407709, 07043244020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022).
VI. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao primeiro recorrente, uma vez que o entendimento que tem prevalecido nesta Turma Recursal é que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Confira-se o seguinte julgado: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021).
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Ente Estatal. VIII. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.